Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602672-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0602672-10.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/08/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- LUIZ CARLOS JORGE HAULY-
PODEMOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS JORGE HAULY (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS JORGE HAULY DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508310
16/05/2025
19:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44508310 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619111607900000043450322
Número do documento: 25051619111607900000043450322
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:33:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0602672-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS JORGE HAULY DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que acolheu parcialmente os primeiros aclaratórios,
mantendo a desaprovação das contas prestadas e
determinando a restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão
embargado, argumentando que a fundamentação
referente
aos
valores
não
afastados
não
corresponde ao valor citado no dispositivo e diverge
do parecer técnico, requerendo a especificação
individualizada dos gastos não comprovados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado padece de omissão por não

Num. 44508310 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619111607900000043450322
Número do documento: 25051619111607900000043450322
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:33:43
especificar quais despesas foram consideradas não
comprovadas, e se a alegada divergência entre a
fundamentação
e
o
dispositivo
justifica
a
reapreciação das contas já analisadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise dos primeiros embargos de declaração
promoveu
a
análise
de
documentos
não
apresentados tempestivamente, buscando verificar a
possibilidade de afastamento da determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A correlação entre os valores apontados na
fundamentação e no dispositivo do acórdão que
julgou os primeiros embargos de declaração é
verificável, assim como os montantes considerados
comprovados, conforme demonstrado na tabela
apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral.
6. Grande parte dos documentos juntados referia-se
a despesas pagas com “Outros Recursos”, cuja
irregularidade não ensejou a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, tornando sua
análise em sede de embargos de declaração
despicienda.
7. A ausência de fundamentação específica nos
embargos de declaração, com a identificação
precisa das divergências, prejudica um maior
aprofundamento na discriminação dos valores.
8. O ônus de prestar contas de forma completa e
tempestiva é do prestador, não podendo o Poder
Judiciário ser compelido a analisar as contas por
uma terceira vez diante da simples alegação de
divergência, sem indicação precisa e individualizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. A omissão apta a ensejar
embargos de declaração pressupõe a falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão
relevante suscitada pelas partes ou cognoscível de
ofício. 2. É ônus do prestador de contas apresentar a
documentação completa e organizada no prazo
legal, não podendo o Poder Judiciário ser compelido
a realizar sucessivas análises diante de alegações
genéricas
de
divergência,
sem
a
devida
especificação.
_________

Num. 44508310 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619111607900000043450322
Número do documento: 25051619111607900000043450322
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:33:43
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275;
CPC/2015, art. 489.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Jorge Hauly contra o Acórdão nº
63.719 (id. 43941605), por meio do qual esta Corte acolheu parcialmente os primeiros
aclaratórios opostos da decisão que desaprovou as contas prestadas pelo embargante,
determinando a restituição de R$ 749.019,30 (setecentos e quarenta e nove mil, dezenove reais e
trinta centavos) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 43957588), o embargante afirma que o acórdão embargado é omisso,
porquanto “a fundamentação referente aos valores não afastados não corresponde ao valor
citado no dispositivo” e diverge do parecer técnico.
Aduz que em razão da impossibilidade de rediscussão fática junto à Corte Superior, é
imprescindível que o acórdão aponte de forma individualizada quais os gastos não restaram
comprovados por meio dos documentos apresentados.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos, para o fim de sanar a
omissão.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos de declaração (id.
44468211), sustentando que a análise de eventual divergência de valores encontrada pelo
embargado resta prejudicada em razão da ausência de fundamentação dos embargos e opinando
pela rejeição dos aclaratórios.

Num. 44508310 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619111607900000043450322
Número do documento: 25051619111607900000043450322
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:33:43
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no DJE de 22/08/2024 (id. 43943399), quinta-feira, e os
aclaratórios foram opostos em 26/08/2024 (id. 43950242), segunda-feira, primeiro dia útil
subsequente ao tríduo legal, sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença
ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou
ainda para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se
pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos
no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode
deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução
do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver
de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Pois bem.
Na espécie, a parte embargante argumenta que o acórdão que julgou os primeiros embargos de
declaração opostos está eivado de omissão, porquanto não teria especificado quais as despesas
considerou não comprovadas.
Ocorre que por meio dos primeiros embargos de declaração esta Corte recebeu uma série de
documentos que deveriam ter sido juntados pelo embargante com a apresentação das contas e,
por desídia, não foi, e os analisou para o exclusivo fim de verificar a possibilidade de
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Assim, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, do simples cotejo entre o
acórdão que desaprovou as contas e o acórdão que acolheu parcialmente os embargos de
declaração, é possível verificar a correlação entre os valores apontados na fundamentação e no
dispositivo, assim como quais foram os montantes considerados comprovados. Confira-se, nesse
sentido, a didática tabela apresentada na impugnação aos embargos (id. 44468211):

Num. 44508310 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619111607900000043450322
Número do documento: 25051619111607900000043450322
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:33:43
Importante destacar que grande parte dos documentos juntados pelo embargante, embora
tenham sido analisados pelo setor técnico, referiam-se a despesas pagas com “Outros Recursos”.
Em relação a elas o reconhecimento da irregularidade não ensejou a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e, por consequência, sua análise em sede de
embargos de declaração era totalmente despicienda.
Por fim, repiso o afirmado pela Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de que “em razão da
ausência de fundamentação nos Embargos de Declaração, de identificação das divergências,
resta prejudicado um maior aprofundamento na discriminação dos valores”.
O embargante não pode pretender, sem uma indicação clara e direta de inconsistência, que suas
contas sejam integralmente analisadas uma terceira vez. O ônus de prestar contas é do
embargante e deveria ter sido integralmente cumprido no prazo estabelecido na legislação.
A desídia do prestador de contas gerou a movimentação de toda a máquina judiciária para
analisar diversos documentos que foram sendo apresentados de forma difusa e desorganizada,
durante meses.
O embargante não pode pretender que diante da simples alegação de haver divergência, sem
uma indicação precisa e individualizada, por uma terceira vez o Poder Judiciário promova a
análise das contas que, repita-se, deveria ter sido apresentada de forma completa no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44508310 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619111607900000043450322
Número do documento: 25051619111607900000043450322
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:33:43

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602672-10.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 LUIZ
CARLOS JORGE HAULY DEPUTADO FEDERAL, LUIZ CARLOS JORGE HAULY - Advogados dos
EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025